Tribunal: TJES
Processo: 5019545-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019545-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN NERES PEREIRA

COATOR: juiz PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA - REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019545-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEAN NERES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: TATIANNY NASCIMENTO PINHEIRO - ES38020

COATOR: JUIZ PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA - REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA E NA ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Jean Neres Pereira, sob a alegação de ilegalidade decorrente da suposta omissão do Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES quanto à expedição da Guia de Recolhimento Provisória e à atualização do Relatório da Situação Processual Executória nos autos da execução penal nº 20003219620208080035.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegada omissão da autoridade judicial em expedir a Guia de Recolhimento Provisória e atualizar o Relatório da Situação Processual Executória configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

A guia de recolhimento provisória foi regularmente expedida, assinada em 21.01.2025 e inserida no Sistema SEEU em 16.02.2025, com todas as informações exigidas, inclusive pena imposta e regime inicial.

O Relatório da Situação Processual Executória encontra-se atualizado desde 18.11.2025, refletindo a unificação de penas e contendo datas previstas para benefícios como o livramento condicional.

A existência de documentos atualizados e completos no sistema SEEU afasta qualquer alegação de inércia ou omissão estatal, inexistindo violação à Resolução nº 113/2010 do CNJ ou aos princípios da individualização da pena e dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de guia de recolhimento provisória devidamente expedida e de relatório de execução atualizado afasta a alegação de constrangimento ilegal. 2. Não configura omissão judicial a ausência de novas providências quando já implementadas as exigências legais para a individualização da pena.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Resolução CNJ nº 113/2010.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019545-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: JEAN NERES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: TATIANNY NASCIMENTO PINHEIRO - ES38020

COATOR: JUIZ PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA - REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEAN NERES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, nos autos da ação penal nº 0000023-18.2023.8.08.0041.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da omissão da autoridade coatora em expedir a Guia de Recolhimento Provisória e em atualizar o Relatório da Situação Processual Executória do apenado, não obstante o recurso interposto pela defesa ter sido devidamente recebido.

Argumenta que a ausência dos referidos documentos, em desrespeito à Resolução nº 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça, impede a correta individualização da pena e obsta a apreciação de benefícios da execução penal, tais como a progressão de regime e o livramento condicional, causando prejuízos irreparáveis à liberdade do paciente. Aduz, ainda, que a defesa requereu administrativamente a instauração de incidente para remessa da guia, pleito este que não foi atendido até o momento da impetração.

Requer, a concessão da ordem para determinar a imediata expedição da Guia de Recolhimento, bem como a atualização do Relatório da Situação Processual Executória e a remessa das peças complementares necessárias.

O
pedido liminar
foi
indeferido
(ID
17122661
e 17638346
)
.
A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17767885) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso em apreço, contudo, após uma análise detida da documentação acostada aos autos, verifica-se que a pretensão não merece acolhimento, ante a ausência de constrangimento ilegal atual a ser sanado
.

A alegação central da impetração, consubstanciada na suposta omissão do Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy em expedir a Guia de Recolhimento Provisória referente à Ação Penal nº 0000023-18.2023.8.08.0041, revela-se destituída de suporte fático quando confrontada com os elementos de prova pré-constituída.

Compulsando-se os autos da execução (nº 20003219620208080035), observa-se, de forma inequívoca, que a referida Guia de Recolhimento Provisória
já foi devidamente expedida e inserida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(SEEU).

Conforme se extrai do mov. 112, dos autos da execução penal nº 2000321962020808003, a Guia de Recolhimento Provisória foi assinada digitalmente pela autoridade judiciária competente em 21 de janeiro de 2025 e juntada ao sistema da execução penal, sob a movimentação 112.1, em 16 de fevereiro de 2025, contendo todas as informações necessárias para o início da execução, incluindo a tipificação no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e a fixação da pena em 06 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado.

Ademais, não se sustenta a tese de prejuízo à individualização da pena ou ao cálculo de benefícios, uma vez que o Relatório da Situação Processual Executória, atualizado em 18 de novembro de 2025, demonstra o regular processamento da execução penal.

O referido relatório comprova que a nova condenação já foi unificada às penas anteriores do paciente, resultando em um montante total imposto de 12 anos e 04 meses de reclusão.

O documento detalha minuciosamente o cumprimento da pena, indicando o saldo remanescente de 05 anos, 11 meses e 02 dias, bem como as datas previstas para a concessão de benefícios, como o livramento condicional, projetado para 21/11/2029, e o término da pena para 20/10/2031.

A existência desses cálculos precisos e atualizados rechaça, de plano, o argumento de que a suposta inércia estatal estaria impedindo a análise da situação carcerária do apenado.

Dessa forma, resta evidente que a irresignação defensiva parte de uma premissa fática equivocada, porquanto a autoridade impetrada já diligenciou no sentido de formalizar a execução provisória, não havendo que se falar em violação à Resolução nº 113/2010 do CNJ ou em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

A regularidade da situação processual executória, atestada pela documentação oficial do sistema SEEU, afasta o suposto constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)